Tribunal: TJES
Processo: 0015311-63.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015311-63.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0015311-63.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
MARCOS GOMES DA SILVA
,
inconformado com a
s
entença prolatada pel
a

magistrad
a

da
3
ª Vara Crimina
l d
e
Vila Velha
(fls. 1
49/151 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3383629
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e, por consequência,
condenou
o
a
pelante na
s
sanç
ões
d
o
artigo
155, §4º, inciso III,
do Código Penal, à pena definitiva de
0
3
(
três
) anos de reclusão, em regime inicialmente
aberto
, e
20
(
vinte
) dias-multa
.

Ao apresentar as razões recursais, às fls.
158/159
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3383629
, a defesa pugna pela absolvição do
a
pelante
por ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório.

Em contrarrazões, às fls.
169/171
-verso
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3383629
, o
pa
rquet
fundamenta que a
tese
defe
nsiva
não deve prosperar, manifestando-se no sentido de que o recurso seja conhecido e, no mérito, seja-lhe negado provimento.

A Procuradoria de Justiça,
através do id
3409628
, opina no sentido de que seja conhecido o recurso defensivo e, no mérito, seja-lhe
negado
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
MARCOS GOMES DA SILVA
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
a

magistrad
a

da
3
ª Vara Criminal d
e
Vila Velha
(fls. 1
49/151 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3383629
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3383629
, que:

[...] no dia 28 de junho de 2019, por volta das 20 horas e 33 minutos, na Avenida Anésio José Simões, bairro São Torquato, Vila Velha/ES, o denunciado Marcos Gomes da Silva, subtraiu para si, com emprego de “chve micha”, 01(um) óculos de sol, avaliado em aproximadamente R$500,00(quinhentos reais), além de tentar subtrair, o veículo Corsa de cor branca, placa MPK-7526, ambos pertencentes à vítima Leonardo Maurício de Souza Freire.

Narra a peça informativa que no dia mencionado a vítima deixou seu veículo estacionado no local descrito, ocasião em que o denunciado se aproximou e abriu o automóvel utilizando uma chave mixa, cm a intenção de subtrai-lo.

Ocorre que amigos da vítima visualizaram a ação do denunciado e noticiaram a Leonardo, que rapidamente retornou ao local e flagrou Marcos no interior de seu automóvel, tentando ligar o mesmo.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga do local, levando consigo, um óculo de sol pertencente à vítima, que estava no interior do veículo.

Consta nos autos que populares que passavam pelo local perseguiram e detiveram o denunciado, imobilizando-o até a chegada da guarnição policial.

Chegando ao local, os policiais revistaram o denunciado e apreenderam em seu poder, 02(duas) chaves “micha” (auto de apreensão de f.10), oportunidade em que efetuaram sua prisão. Vale ressaltar que o óculos de sol subtraído não foi recuperado.

Ouvido às f.07, a vítima informou que o denunciado não conseguiu subtrair seu veículo devido a um dispositivo de “corta corrente” instalado no mesmo. Ademais, a vítima reconheceu com absoluta certeza o denunciado Marcos como autor do furto de seus óculos de sol e da tentativa de subtração de seu veículo.

Questionado (f.08), o denunciado confirmou os fatos narrados. Ressalta-se que os mesmo já responde a outras sete (07) ações penais por delitos diversos.

Autoria e materialidade do delito estão evidenciadas através do conjunto probatório anexado aos autos.

Assim agindo, o denunciado
MARCOS GOMES DA SILVA infringiu as normas do art. 155, §4
º
, inciso III do CPB
, [...].

Diante de todos os fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e v
álido do processo,
a

m
agistr
ad
a
a
quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequênc
ia condenou o a pela nte na s

sanções
d
o artigo
155, §4º, inciso III,
do Código Penal, à pena definitiva de
0
3
(
três
) anos de reclusão, em regime inicialmente
aberto
, e
20
(
vinte
) dias-multa
.

Em suas r
azões recursais a defesa pugna pela absolvição do
a
pelante
por ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, bem como a tese jurídica suscitada nos presentes autos, pa
sso a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Destaco inicialmente que a materialidade delitiva ficou comprovada nos autos por meio do Auto de Apreensão de fl. 12 e Boletim Unificado de fls. 15/18, ambos dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3383629),
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

No que tange à autoria do delito em questão por parte do apelante, entendo que esta também restou devidamente demonstrada nos autos, principalmente pela prova testemunhal existente.

Neste particular, o apelante, em seu interrogatório perante a autoridade policial (fl. 10
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3383629
), confessou parcialmente o delito, ao afirmar que teria arrombado o veículo da vítima com a utilização de uma chave micha, mas que não conseguiu ligar o mesmo, e ainda, que teria praticado o furto para pagar uma dívida,
in verbis
:

[...]: QUE RESIDE NA RUA HÁ 06 ANOS;
QUE ESTAVA PRECISANDO DE DIREITO PARA PAGAR UMA DÍVIDA; QUE ENTÃO DECIDIU PRATICAR O FURTO;
QUE FOI IMPEDIDO POPULARES;
QUE DESTRANCOU UM CARRO QUE ESTAVA ESTACIONADO COM UMA CHAVE MICHA; QUE NÃO CONSEGUIU LIGAR O CARRO;
QUE NÃO PEGOU NENHUM ÓCULOS DE SOL DE DENTRO DO CARRO; QUE FOI AGREDIDO PELA POPULAÇÃO; QUE A POLÍCIA FOI CHAMADA; QUE FOI SOCORRIDO E TRAZIDO PARA A DELEGACIA. [...].

Contudo, em juízo (
mídia de fl.
147
d
os autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3383629
),
apresentou versão diversa, alegando que o carro estaria aberto, que não teria subtraído nada do interior do veículo, nem tentado ligar o mesmo, e ainda, que as chaves michas arrecadadas não seriam dele.

Apesar da negativa procedida em juízo, constato que a referida versão não merece prosperar, porquanto desassociada dos demais elementos constante nos autos.

Nessa senda, interessa pontuar
que
a
vítima
Leonardo Mauricio de Souza Freire
,
nas duas oportunidades que fora ouvid
o
(fl. 09 e mídia de fl.
147, ambos
os autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3383629
)
,
além de
confirm
ar
os fatos narrados na exordial
e reconhecer o acusado como autor do furto sob apuração
,
relatou detalhes acerca da conduta do acusado na ocasião
.

Por oportuno, transcrevo as declarações perante a autoridade policial:

[...]: QUE NA DATA DE HOJE, O DECLARANTE ESTAVA EM UM FUTEBOL COM SEUS AMIGOS, QUANDO FOI INFORMADO QUE HAVIA UM HOMEM TENTANDO FURTAR O SEU VEÍCULO QUE ESTAVA ESTACIONADO NA RUA FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, NO BAIRRO SÃO TORQUATO, PRÓXIMO AO FUTEBOL; QUE IMEDIATAMENTE O DECLARANTE SE DIRIGIU AO SEU VEÍCULO, QUANDO O SUSPEITO SAIU DE SEU CARRO, UM CORSA BRANCO, PLACA MPQ-7526, ANO 1999, CORRENDO; QUE POPULARES PERSEGUIRAM O SUSPEITO QUE FOI ALCANÇADO E DETIDO; QUE O SUSPEITO FUGIU LEVANDO SEU ÓCULOS DE SOL, AVALIADO EM R$500,00, QUE NÃO FOI RECUPERADO; QUE O SUSPEITO NÃO CONSEGUIU LEVAR SEU VEÍCULO, POIS ELE TEM CORTA-CORRENTE; QUE COM O SUSPEITO FORAM ENCONTRADAS DUAS CHAVES MICHAS; QUE NESTA DELEGACIA RECONHECEU A PESSOA DE MARCOS GOMES DA SILVA COMO SENDO O AUTOR DO FURTO DE SEU ÓCULOS DE SOL QUE ESTAVA DENTRO DO CARRO E DA TENTATIVA DE FURTO DE SEU VEÍCULO. [...]. (fl. 09
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
338362
)

Já no depoimento prestado em sede judicial, confirmou os relatos na fase inquisitorial, vindo a reafirmar que presenciou o acusado dentro do seu veículo, que o veículo chegou a andar alguns metros, mas em razão de um sistema de corta corrente o mesmo desligou, que então empreendeu fuga com um óculos de sol que estava no interior do veículo, mas foi alcançado por populares, que na sua posse foram encontradas duas chaves michas, e que a ação do acusado resultou na quebra do miolo da ignição do seu veículo.

Importante ressaltar que os policiais militares Pedro Henrique Faria Dantas e Daniel Silva Guimarães, que participaram da diligência que originou a presente ação penal, confirmaram os relatos da vítima, conforme pode se observar nos depoimentos prestados perante a autoridade policial,
in verbis
:

[...] QUE: POR DETERMINAÇÃO DO CIODES PROSSEGUIU A BORDO DA RP 3832 NA RUA ANÉSIO SIMÕES NO BAIRRO SÃO TORQUATO COM A INFORMAÇÃO DE QUE UM INDIVÍDUO TERIA SIDO DETIDO POR POPULARES TENTANDO FURTAR UM CARRO; QUE AO CHEGAR NO LOCAL O DETIDO MARCOS GOMES DA SILVA, DE 31 ANOS, ENCONTRAVA-SE COM OS PÉS AMARRADOS E COM PEQUENAS LESÕES CAUSADAS POR POPULARES; QUE A VÍTIMA, O SENHOR LEONARDO MAURICIO DE SOUZA FREIRE, DE 44 ANOS, INFORMOU QUE APÓS UM JOGO DE FUTEBOL COM SEUS AMIGOS, ELE SE DIRIGIA ATÉ AO SEU CARRO CORSA BRANCO PLACA MPK-7526, QUANDO AVISTOU UM HOMEM MORENO DENTRO DO SEU VEICULO TENTANDO LIGA-LO, QUE ESSE INDIVIDUO AO PERCEBER QUE LEONARDO SE APROXIMAVA COM SEUS AMIGOS TENTOU SE EVADIR EM DIREÇÃO AO HOSPITAL FERROVIÁRIO, ENTÃO POPULARES CONSEGUIRAM ALCANÇAR O SUSPEITO E PARA DETÊ-LO TIVERAM QUE USAR DE FORÇA FÍSICA PARA AMARRA-LO COMINANDO EM PEQUENAS LESÕES UMA NO BRAÇO ESQUERDO E OUTRA NA PERNA ESQUERDA; QUE LEONARDO AINDA INFORMOU QUE COM O SUSPEITO ENCONTROU DUAS CHAVES MICHAS, PRODUTO UTILIZADO NA TENTATIVA DE FURTAR SEU CARRO, E QUE APÓS RETORNAR EM SEU VEICULO DEU FALTA DE SUA ALIANÇA DE OURO E UM ÓCULOS DE SOL. [...]. (Pedro Henrique Faria Dantas – fl. 05
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
338362
)

[...] que ratifica o teor do BU: 39759846, e, novamente, reitera QUE: POR DETERMINAÇÃO DO CIODES PROSSEGUIU A BORDO DA RP 3832 NA RUA ANÉSIO SIMÕES NO BAIRRO SÃO TORQUATO COM A INFORMAÇÃO DE QUE UM INDIVÍDUO TERIA SIDO DETIDO POR POPULARES TENTANDO FURTAR UM CARRO; QUE AO CHEGAR NO LOCAL O DETIDO MARCOS GOMES DA SILVA, DE 31 ANOS, ENCONTRAVA-SE COM OS PÉS AMARRADOS E COM PEQUENAS LESÕES CAUSADAS POR POPULARES; QUE A VÍTIMA, O SENHOR LEONARDO MAURICIO DE SOUZA FREIRE, DE 44 ANOS, INFORMOU QUE APÓS UM JOGO DE FUTEBOL COM SEUS AMIGOS, ELE SE DIRIGIA ATÉ AO SEU CARRO CORSA BRANCO PLACA MPK7526, QUANDO AVISTOU UM HOMEM MORENO DENTRO DO SEU VEICULO TENTANDO LIGA-LO, QUE ESSE INDIVIDUO AO PERCEBER QUE LEONARDO SE APROXIMAVA COM SEUS AMIGOS TENTOU SE EVADIR EM DIREÇÃO AO HOSPITAL FERROVIÁRIO, ENTÃO POPULARES CONSEGUIRAM ALCANÇAR O SUSPEITO E PARA DETÊ-LO TIVERAM QUE USAR DE FORÇA FÍSICA PARA AMARRA-LO COMINANDO EM PEQUENAS LESÕES UMA NO BRAÇO ESQUERDO E OUTRA NA PERNA ESQUERDA; QUE LEONARDO AINDA INFORMOU QUE COM O SUSPEITO ENCONTROU DUAS CHAVES MICHAS, PRODUTO UTILIZADO NA TENTATIVA DE FURTAR SEU CARRO, E QUE APÓS RETORNAR EM SEU VEICULO DEU FALTA DE SUA ALIANÇA DE OURO E UM ÓCULOS DE SOL. [...]. (Daniel Silva Guimarães – fl. 07
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
338362
)

Destaco que Daniel Silva Guimarães, ao prestar seu depoimento em juízo (
mídia de fl.
147
d
os autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3383629
), confirmou o teor do seu depoimento.

Por ser oportuno, rememoro o valor do depoimento testemunhal deste servidor, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Destarte,

evidente a impossibilidade de acolhimento do
pleito de absolvição
formulado
.

Em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante – não questionada pela defesa – verifico que a juíza sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e de forma fundamentada fixou a pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
,mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 155, §4º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constante nos autos, consubstanciados nas declarações da vítima e dos policiais militares, são suficientes para embasar o édito condenatório do apelante quanto ao crime narrado na exordial. 2. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.